Tribunal: TJDFT
Processo: 0736035-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ACERCA DO QUANTUM DEVIDO. REQUERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DEFERIDO. NÃO ENVIO DOS AUTOS. PRECLUSÃO AFASTADA.
1. Afasta-se a ocorrência de preclusão se o executado, desde a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, alegou o suposto excesso na execução, apresentando inclusive cálculos próprios, e requerendo a remessa dos autos à contadoria judicial.
2. Recurso provido.